Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719836-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALDA BALTAR D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos à conclusão. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator